Tribunal: STF
Processo: ARE 1428832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO À EXPLORAÇÃO DE IMAGEM, VOZ E APELIDO DESPORTIVO DE ATLETA PROFISSIONAL. OBRIGAÇÃODE DAR SEM ENQUADRAMENTO NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/03. IMPOSTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. CORREÇÃO DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO PROVIDO.



    Imposto sobre serviços não incide na transferência de direitos de imagem, voz e apelido, algo que caracterizaobrigação de dar, não de fazer, sem enquadramento no rol anexo à Lei Complementar n. 116/03. Efetuado pagamento à guisa de ISS em contratos desse jaez, cabe repetição de indébito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O réu afirma que os ora apelantes desempenharam atividades previstas nos subitens 17.01.00 (fls. 396 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares) e 37.01.00 (fls. 401 - serviços de artistas, atletas, modelos e manequins) da lista anexa à Lei Complementar n. 178/03 (São José do Rio Preto), cuja redação é idêntica à da Lei n. 116/03. Sem razão, contudo. Transferência de direitos (personalíssimos) de imagem, voz e apelido para exploração comercial gera obrigação de dar, não de fazer (prestação de serviços), ausente enquadramento na referida lista.



    Aparições em eventos não descaracterizam a obrigação de dar.



    [...]



    O rol anexo à Lei Complementar n. 116/03 é taxativo, de sorte que não incide imposto sobre serviço a ele estranho.



    [...]



    Há base para declaração de inexistência de relação jurídicotributária concernente à cessão de direitos instrumentalizada a fls. 444/456, vedando-se cobrança sob essa rubrica e recusa à emissão de certidões deregularidade fiscal quanto ao ISS (fls. 22, item “i”).



    Os apelantes fazem jus à repetição de indébito referente ao lustro que antecedeu a propositura, autorizada compensação (fls. 22, item “ii”), pois demonstraram --com documentos que o réu não impugna-- o dispêndio de valores à guisa de imposto sobre serviços (fls. 85/231). 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente